Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-18.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-18.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA FELIZARDA DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA ATIVIDADE PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora temporária, contratada para a função de gari entre os anos de 2016 e 2018, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS, em virtude do reconhecimento do desvirtuamento do vínculo temporário.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em analisar: a) a prejudicial de mérito relativa à prescrição, notadamente a aplicação do prazo bienal ou quinquenal às pretensões formuladas em face da Fazenda Pública em decorrência de contrato temporário; b) o mérito da controvérsia, especificamente o direito da servidora temporária ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, diante da alegação de nulidade contratual por sucessivas renovações para atividade de natureza permanente;
c) a existência de previsão legal expressa na legislação municipal (Lei Complementar nº 01/1993 do Município de Caetité) que ampare a pretensão autoral; d) a aplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral nº 551 e nº 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. Razões de decidir.

3. A relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e a servidora contratada em caráter temporário, ainda que viciada, possui natureza jurídico-administrativa, e não celetista. Por conseguinte, afasta-se a incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A contratação de servidora para o exercício de função de gari, atividade de caráter permanente, essencial e contínua, por meio de sucessivos vínculos temporários, configura notório desvirtuamento da finalidade da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando burla à regra do concurso público.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

6. A situação dos autos amolda-se a ambas as exceções previstas no Tema 551 do STF. Primeiramente, o desvirtuamento da contratação é manifesto, em razão da natureza permanente do serviço e da duração do vínculo. Em segundo lugar, a Lei Complementar nº 01/1993, do próprio Município Apelante, prevê expressamente em seu art. 15, inciso II, o direito à "gratificação natalina", aos servidores contratados sob o regime de direito administrativo, o que materializa a "expressa previsão legal" mencionada na tese da Suprema Corte.

7. A declaração de nulidade do contrato administrativo, em virtude do desvirtuamento, assegura à trabalhadora o direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período laborado, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG) e positivado no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, não sendo oponível a ausência de previsão em regime estatutário local.

IV. Dispositivo e tese
.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau integralmente mantida.

Tese de julgamento
: "1. O desvirtuamento do contrato temporário, caracterizado por sucessivas renovações para o exercício de atividade de natureza permanente e contínua, confere à servidora o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF. 2. A existência de lei municipal que prevê expressamente o pagamento de gratificação natalina a servidores contratados temporariamente reforça o direito à referida verba, independentemente da análise sobre o desvirtuamento do vínculo. 3. A nulidade da contratação temporária irregular assegura o direito aos depósitos do FGTS, conforme tese fixada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 37, incisos II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar nº 01/1993 do Município de Caetité, arts. 15 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551; STF, RE 765.320/MG, Tema 916.

Sala das Sessões (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03